Tribunal: TJPA
Processo: 0807681-62.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807681-62.2023.8.14.0051

APELANTE: HITALO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

HITALO DOS SANTOS BARBOSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do art. 33,

§4º c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 17892658)
.

A pena foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão, já reconhecida, possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 17046094).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17892675).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (IDs 18077372, 18077373, 18077374 e 18077375).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17892626):

Consta nos autos que 13/05/2023, por volta das 18h30min, em via pública, na extensão da Avenida Tropical esquina com Avenida Transmaicá, nesta cidade de Santarém/PA, o nacional HITALO DOS SANTOS BARBOSA guardava, traziam consigo, transportava, preparava, entregava a consumo, vendia e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrou-se nos autos do inquérito, no dia e horário supracitados, uma equipe da Polícia Militar estava realizando rondas, no bairro de Santana, quando visualizaram dois indivíduos a bordo da motocicleta BROS, COR VERMELHA, PLACA QZW 7D97, eis que o passageiro, ao avistar a viatura policial, escondeu um objeto em sua bermuda e, em seguida, o condutor da motocicleta empreendeu fuga do local em alta velocidade.

Dada a fuga dos suspeitos, a guarnição realizou o acompanhamento do trajeto percorrido pela motocicleta e, apesar da ordem dada pelos agentes públicos, o motorista somente parou quando entrou em um beco sem saída.

O condutor da motocicleta foi identificado como HITALO DOS SANTOS BARBOSA e o carona, tratava-se do adolescente JULIO VITOR FERREIRA BATISTA, de 17 anos. Procedida a revista pessoal, em ambos, foram encontrados: 01 (uma) porção de substância prensada, aparentando ser material entorpecente, de cor esverdeada, embalada em papel filme e, com HITALO, foram encontrados, ainda, 01 (uma) balança de precisão, a quantia em dinheiro de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), fracionada em notas de menor valor, e 01 (um) celular marca/modelo Apple iPhone.

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância acima narrado, o denunciado e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. O Laudo Toxicológico – Definitivo, nº 2023.04.000401-QUI, atestou que os materiais apreendidos com os denunciados se tratavam de:

• 01 uma porção de erva prensada, embalada em plástico filmes transparentes; contendo restos de folhas, talos, hastes e sementes de coloração verde castanho, pesando com embalagem um total de 28,224g (vinte e oito gramas, duzentos e vinte e quatro gramas), com resultado positivo para a substância DELTA-9-THC (Delta 9Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

Ademais, tendo em vista que fora apurado que o denunciado estava acompanhado do adolescente identificado como JULIO VITOR FERREIRA, passageiro da motocicleta e este portava droga e tentou esconder a substância ilícita no momento que avistaram a viatura, havendo liame entre denunciado e o adolescente tendo os dois sido flagrados no momento em que traziam consigo e transportavam material entorpecente, perfectibilizando, portanto, a prática de crime na companhia de adolescente, tem-se a conduta que amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 244-B do ECA.

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024